Tribunal: TJDFT
Processo: 0701425-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ALUGUEL C/C DESPEJO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SITUAÇÃO DO IMÓVEL.
1. De acordo com o art. 64, caput do CPC/2015, tanto a incompetência relativa como a incompetência absoluta devem ser arguidas em preliminar de contestação pelo réu, nos moldes do art. 337, II do mesmo diploma.
2. A Súmula no 33 do STJ prevê que a incompetência relativa não poderá ser declarada de ofício pelo Juiz. Essa súmula tem quase 30 anos e o seu teor deve ser mitigado, como já entendeu o próprio STJ, ante as inovações trazidas pelo processo judicial eletrônico, impedindo-se o foro aleatório.
3. Deve ser observada a cláusula de eleição de foro constante no contrato de locação, a não ser que o réu alegue a incompetência por meio da contestação. Precedentes desta Câmara.
4. Conflito negativo conhecido para declarar competente o Juízo da 3a Juízo da Vara Cível do Paranoá, o suscitante.